Tribunal: TJSP
Processo: 2013781-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013781-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante CARLOS
ABNER DA SILVA e Paciente ALISSON JUAN RIBEIRO DA SILVA, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.142
Habeas Corpus no 2013781-60.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí 2a Vara Criminal
Impetrante: Carlos Abner da Silva (OAB/SP no 264.343)
Paciente: Alisson Juan Ribeiro da Silva
Corréu: Elias Ferreira
Habeas Corpus Furto qualificado Pretensão de revogação
da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva que se
encontra devidamente fundamentada Ausência de afronta ao
princípio da presunção de inocência Estado que detém os
meios cabíveis para a manutenção da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos
em que tal medida se mostrar necessária Inviabilidade da
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas,
por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais Evidenciada a necessidade de
manutenção
da
segregação
cautelar
do
Paciente,
desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de
cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 24/01/2020, pela suposta prática do delito de furto
qualificado, na forma tentada, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, baseada
na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Menciona o Impetrante que o Paciente possui predicados
pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constituída e ocupação lícita (microempreendedor possui uma lava-rápido), aliada a
eventual condenação no mínimo legal e não ultrapassará 4 anos, indicam que a prisão
cautelar neste momento configura medida desproporcional. Aduz o Impetrante que com a
edição da Lei 12.403/11, a prisão preventiva antes de sentença transitada em julgado
passou a ser a ultima ratio, reservada a situações em que de fato não seja possível a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada
a prisão preventiva do Paciente, sem aplicação de qualquer outra medida cautelar.
Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de medida
cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente a de
comparecimento periódico em Juízo (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 186/187) e as informações
foram prestadas pela Autoridade apontada como coatora às fls. 192/193.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 218/223).
É o relatório.
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites desse
writ, a análise do mérito da acusação feita à Paciente, seja quanto à dosimetria da pena em
caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de cumprimento de pena que
poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias referentes ao mérito, que se reservam
para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Nos termos do posicionamento jurisprudencial dominante,
“não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar aspectos que envolvam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian
Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a denúncia (fls. 188/190 dos autos originários):
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
24 de janeiro de 2020, no estabelecimento comercial denominado “Gold Finger”, situado
na Rua Alfredo Schurig, n° 77, Bairro Jardim Pereira do Amparo, nesta cidade e comarca
de Jacareí, ELIAS PEREIRA, qualificado à p. 15, ALISSON JUAN RIBEIRO DA
SILVA, qualificado à p. 33, agindo em concurso e com unidade de desígnios, juntamente
com pessoa ainda não identificada, mediante rompimento de obstáculo e escalada,
subtraíram, para eles, 45 pingentes, 5 mostruários, 273 anéis, 1 colar, 1 medidor de anel,
304 alianças, 39 pares de brincos, 40 pulseiras, 21 gargantilhas, 3 relógios, 1 kit de
relógio Lince, 1 kit de relógio Champion, 3 óculos de sol, 2 DVRs, 1 equipamento de solda
M40, 1 impressora XP241, e outros bens, todos descritos no auto de exibição de pp. 47/48
(bens recuperados avaliados em R$ 838.930,75, bens efetivamente subtraídos avaliados
em R$ 3.646,04), todos pertencentes ao referido estabelecimento.
Segundo foi apurado, os denunciados e seu comparsa não
identificado dirigiram-se ao referido estabelecimento comercial munidos de um grande
aparato para realizar o furto da Loja “Gold Finger”. Assim, os agentes levaram ao local
escada, lanternas, ponteira de ferro, garras de metal, barra de ferro, luvas, escada
telescópica, chave Philips, alicate, fita isolante, cordas de diversas espessuras e outros
materiais.
Assim, os agentes subiram no telhado, arrombaram este e
ingressaram na loja, subtraindo grande quantidade de joias e outros bens do local. Ocorre
que o alarme da loja foi acionado na empresa de segurança, que por sua vez comunicou à
Polícia Militar.
Desta forma, Policiais Militares se deslocaram ao local dos
fatos e realizaram um cerco no quarteirão. Ao subirem no telhado da loja, constataram
que os agentes já haviam saído e, então, seguiram os rastros até um imóvel próximo, onde
avistaram três indivíduos. Estes, ao constatarem a aproximação dos policiais,
empreenderam fuga pelo telhado do local. Os dois denunciados foram presos e um
terceiro indivíduo logrou êxito em fugir com parte dos bens subtraídos (relacionados no
documento anexo à presente).
Parte dos bens recuperados estavam em poder dos
denunciados e o restante estavam acondicionados em sacos plásticos no imóvel onde eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
foram detidos.”
É o que consta dos autos.
O Paciente foi preso em flagrante delito em 24/01/2020 e,
em audiência de custódia realizada no dia posterior, teve sua prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva (fls. 195/197 autos principais).
A denúncia foi recebida aos 04/02/2020 (fls. 193/194 autos
originários).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetida, com ofensa à sua
liberdade individual.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
suficientemente fundamentada, conforme consta:
“(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos colacionados no auto de prisão em flagrante,
verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios
de autoria. A decretação da prisão preventiva é medida
excepcional, no ordenamento jurídico brasileiro, em razão do
princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF) e da
previsão constitucional de que ninguém será levado à prisão
ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança (art. 5o, LXVI, da CF). A prisão
preventiva é cabível nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; se houver
condenação por outro crime doloso, com sentença transitada
em julgado; se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo
ou pessoa com deficiência, para garantir e execução das
medidas protetivas de urgência; ou, ainda, se houver dúvida
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não
fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, hipótese em
que preso será colocado em liberdade, após a identificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(art. 313, do CPP). Ademais, devem estar presente alguma
das hipóteses do art. 312, do CPP, quais sejam: i) garantia da
ordem pública, da ordem econômica; ii) conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria. A prisão preventiva será determinada
quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou
inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP). No
caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual
seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se,
em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro
anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. A
prisão preventiva é necessária, para assegurar a ordem
pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. Elias
possui condenação anterior por crime de furto, datada de
2018, e já cumpriu pena por crime de homicídio. Segundo
elementos informativos, o furto teria sido cometido em
concurso de pessoas, durante o horário noturno, mediante
arrombamento e escalada. A gravidade do caso concreto
está evidenciada na quantidade de objetos apreendidos
com os custodiados, conforme autos de apreensão de fls.
45/57 (anéis, alianças, correntes, pingentes, pulseiras e
relógios - 03 sacos cheios de joias), além dos equipamentos
que teriam sido utilizados para a prática do fato (escada
telescópica, cordas, alavanca de ferro, marreta, ponteio,
talhadeira). Assim, a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso,
ante a gravidade concreta dos fatos imputados. Ante o
exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6o, do
CPP,
CONVERTO
as
prisões
em
flagrante
de
ELIASFERREIRA e ALISSON JUAN RIBEIRO DA
SILVA em prisões preventivas.” (destaquei)
Desse modo, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo, visando notadamente à garantia da ordem
pública, decretou a prisão preventiva, fundamentadamente.
Destaco, ainda, o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
7
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de
inocência na conversão da prisão em flagrante da Paciente em preventiva, pois a Carta
Magna não veda, com referido princípio, a decretação da segregação cautelar, desde que
preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para garantir a
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o Colendo STJ que:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013781-60.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Da mesma forma, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou
grave ameaça contra pessoa. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, desnecessária a análise pormenorizada do não cabimento
de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora